Tribunal: STF
Processo: RE 1601586
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RITUXIMABE. ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA, COM ACOMETIMENTO CUTÂNEO E PULMONAR . IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. HONORÁRIOS. 1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para que o Poder Público seja compelido ao fornecimento de tratamento de saúde é necessário comprovar: a inexistência de tratamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS; havendo tratamento pelo SUS, que o mesmo tenha sido realizado, sem êxito, pelo postulante, ou que por razões médicas não lhe seja recomendado; demonstração da adequação e necessidade do tratamento pleiteado para a doença que acomete o postulante; existência de registro do medicamento na ANVISA; não configuração de tratamento experimental. 2. Preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se a reforma da sentença de improcedência. 3. Apesar do apontado uso off label do medicamento, a nota técnica produzida nos autos destaca que "o rituximabe é uma alternativa promissora, demonstrando melhora do acometimento cutâneo e estabilização dos sintomas da doença intersticial pulmonar". 4. O fornecimento de medicação para fins de utilização off label só se revela possível, inclusive em juízo de cognição sumária, em situações absolutamente excepcionais e mediante prévia realização de perícia médica ou emissão de parecer por órgão de assessoramento técnico em matéria de saúde, como no caso dos autos. Precedentes deste Colegiado. 5. Destaque-se que os órgãos do Poder Judiciário não se encontram vinculados a eventual recomendação desfavorável da CONITEC (TRF4, AC 5019222-78.2019.4.04.7201, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 24/03/2022). 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença (AgInt no CC n.º 166.964/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 23/10/2019), razão pela qual compete ao juízo da execução o encargo de direcionar o cumprimento da ordem judicial. 7. Levando em conta que o objeto do expediente originário consiste no fornecimento de tratamento de alto custo, e que a incorporação de novas tecnologias ao SUS compete ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 19-Q da Lei n.º 8.080/90, a responsabilidade financeira de custear o aludido fármaco recai sobre a União. 8. No tocante à forma de ressarcimento, aplicável o entendimento desta Turma no sentido de que "eventual ressarcimento, a cargo da União, pode se dar na via administrativa. Nada impede, porém, em havendo inércia do ente federal, que o Estado de Santa Catarina proponha execução judicial, a ser distribuída por dependência ao caderno processual originário, com seguimento em autos apartados" (AI n.º 5058450-95.2020.4.04.0000, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, juntado aos autos em 22-07-2021). 9. O art. 85, parágrafo 8º-A, do CPC se aplica às sentenças publicadas após a alteração legislativa, observados o valor mínimo da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o valor máximo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sempre pro rata, parâmetro fixado por esta 9ª Turma quando do julgamento da AC nº 5011138-71.2022.4.04.7205/SC. 10. Caso concreto, em que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, pro rata, não extrapola o parâmetro fixado no precedente citado, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 85, §8º-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.” (Apelação Cível nº 5019012-88.2023.4.04.7200/SC, 9ª Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Luísa Hickel Gamba, j. 09.10.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196, e 198, caput e § 1º, da Constituição da República, bem como contrariedade aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, em reexame da matéria, emitiu juízo negativo de retratação aos seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, os documentos médicos indicam que o autor, com atuais 43 anos de idade, foi diagnosticado com esclerose sistêmica progressiva, com acometimento cutâneo e pulmonar (CID 10 M34.0). Nesse contexto, foi indicada a utilização do medicamento Rituximabe 500mg (evento 1, ATESTMED14).
O caso foi analisado pelo NATJUS-SC em 23/06/2023, que concluiu favoravelmente à dispensação da tecnologia (evento 14, PARECER1):
[...]
Na hipótese, não foram elencados na Nota Técnica estudos com alto nível, como exigido pelo Tema 1.234 do STF.
Assim, em regra, não seria viável a dispensação do medicamento.
Contudo, o medicamento foi concedido por meio de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento (evento 2, DESPADEC1), mantida na decisão inicial (evento 2, DESPADEC1).
Entendo que a interrupção do fornecimento neste momento processual traria profundo impacto sobre a saúde da requerente, configurando grave risco à saúde da paciente, o que seria irrazoável, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
[...]
Nesse contexto, independentemente das discussões jurídicas acerca da existência ou não de comprovação científica da superioridade do medicamento pleiteado em relação ao tratamento disponibilizado pelo sistema público de saúde, o fato é que já houve o início e a continuidade da dispensação do fármaco em razão de tutela provisória deferida ainda em 07/2023 (evento 2, DESPADEC1). Após anos de uso ininterrupto, revela-se incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana a suspensão do fornecimento, salvo comprovada ineficácia, o que não ocorreu nos autos. Nessas circunstâncias, a manutenção do fármaco mostra-se necessária para resguardar a saúde e a integridade do paciente.”

Nesse cenário, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria e acolher a tese da União, de que o medicamento não consta em protocolo clínico do SUS e cujo fornecimento extrapola a determinação legal, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRASTUZUMABE DERUXTECANA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1558360 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-10-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1591559 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15-04-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente